Tribunal: TJSP
Processo: 1503323-49.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Corrupção passiva. Réu que, exercendo a função de Gerente para Educação para o Trânsito na Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – Urbes, órgão pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, solicitou, diretamente e em razão da função, vantagem indevida. Provas orais e documentais robustas neste sentido. Condenação mantida. Redução da pena imposta com afastamento do

Ementa:
Apelação. Corrupção passiva. Réu que, exercendo a função de Gerente para Educação para o Trânsito na Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – Urbes, órgão pertencente à Prefeitura Municipal de Sorocaba, solicitou, diretamente e em razão da função, vantagem indevida. Provas orais e documentais robustas neste sentido. Condenação mantida. Redução da pena imposta com afastamento do aumento da pena-base aplicado em virtude da função ocupada pelo agente e reconhecimento da continuidade delitiva. Abrandamento do regime prisional, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.